Tribunal: TJSP
Processo: 2023751-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imóvel – Bem de família – Impenhorabilidade do imóvel já reconhecida em decisão anterior – Elementos que ainda comprovam ser o imóvel bem de família – Impenhorabilidade mantida – Inteligência da Lei no 8.009/90 – Recurso improvido.